Tribunal: TJDFT
Processo: 0710489-05.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0710489-05.2022.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOYCE BARBOSA FARIAS, JULIANA BARBOSA DE SOUSA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: JOYCE BARBOSA FARIAS, JAQUELINE BARBOSA FARIAS APELADO: FRANCISCO ALVES DE FARIAS, JAQUELINE BARBOSA FARIAS EMBARGADO: JULIANA BARBOSA DE SOUSA SANTOS, JOYCE BARBOSA FARIAS REPRESENTANTE LEGAL: JOYCE BARBOSA FARIAS, JAQUELINE BARBOSA FARIAS D E S P A C H O Dada a possibilidade de concessão de efeitos infringentes, dê-se vista à ambas as partes embargadas para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso da parte adversa, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC e do art. 267, §1o, do RITJDFT. Intime-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator